Tribunal: STF
Processo: ARE 1459761
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO REAJUSTAMENTO ANUAL - Tanto a Lei 8.666/1993 (artigo 40, inciso xi), quanto a Lei 10.192/2001 (artigo 3º, §1º) garantem, a quem firma contrato com a Administração Pública, o reajuste do valor pactuado, a fim de que se mantenha o equilíbrio econômico-financeiro do acordo, de modo a impedir ou evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. Precedentes desta Corte. A correção monetária aplicada ao contato, além de ter previsão legal e contratual, ‘não constitui um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita’ (REsp n. 1.112.524/DF). Pagamento devido. Sentença reformada. Recurso provido”. (eDOC 7 – ID: 98ca468f)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional, e ao art. 3º da Emenda Constitucional n° 113/2021. (eDOC 15 – ID: ebbb7a56)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido se nega a prestação jurisdicional, pois não resolve a tese jurídica recursal de aplicabilidade do art. 3º da EC 113, de 08/12/2021, que dispõe ser o índice da taxa referencial do Selic – e não o IPCA-E e a remuneração da poupança – o parâmetro de correção monetária e de compensação da mora de condenação judicial da Fazenda Pública, mesmo quando instado a fazê-lo em embargos de declaração na apelação.



    É o relatório.



    Decido.



    No caso dos autos, a Corte de origem, ao condenar o Município de Joanópolis, determinou a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Adoto inteiramente os julgados acima, dentre as razões de decidir e dar provimento ao recurso para o fim de reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido e condenar o Município de Joanópolis a pagar à autora os valores correspondentes aos reajustes anuais que deixaram de ser aplicados, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, ambos desde o vencimento das obrigações, cujos valores deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §3°, do Código de Processo Civil”. (eDOC 7 – ID: 98ca468f, p. 6)  



    Todavia, cumpre registrar que a Emenda Constitucional nº 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela taxa SELIC, confira-se: 



     



     “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”



    Verifico, portanto, que há incompatibilidade entre o acórdão impugnado e o texto da EC 113/2021, que, como visto, elegeu a taxa SELIC para correção monetária da condenações da Fazenda Pública. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 1437482 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido no ponto em que tratou da correção monetária da condenação e determino que outro seja proferido levando em consideração o disposto na EC 113/2021.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente